Tribunal: TJMT
Processo: 1014614-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014614-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZAIAS TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 148.015.138-67 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1014614-75.2021.8.11.0001

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
IZAIAS TEIXEIRA DE JESUS

Recorrid
a
:
OI BRASILTELECOM

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA.
SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO CONCRETIZADA. SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO.
COBRANÇAS INDEVIDAS.
RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

MAJORAÇÃO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o

consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em
razão
de estar suportando cobrança
indevida relativa
à
serviço não disponibilizado, por evidente falha da empresa de telefonia,
ora Recorrida
, que não
concluiu a portabilidade
solicitada
, com o envio do chip
para utilização dos serviços
.

2.
Diante da inversão do ônus da prova, cabia à empresa de telefonia comprovar, de forma cabal, que realizou a portabilidade e a disponibilidade do serviço no período correto, a justificar as cobranças realizadas, mister que não se desincumbiu.

3.
Des
t
a forma, impõe-se
a
devolução dos valores pagos,
conforme reconhecido na origem
.

4
.
Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à resolução do problema na seara administrativa
, a despeito da tentativa do
consumidor
.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
.

Sentença parcialmente reformada.

8
.
Recurso conhecido

e
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o
Recorrente
IZAIAS TEIXEIRA DE JESUS
postula indenização por danos materiais e morais, em
razão
de estar suportando cobrança indevida relativa à serviço não disponibilizado, por evidente falha da empresa de telefonia, ora Recorrida, que não concluiu a portabilidade solicitada
com o envio do chip para utilização da linha telefônica
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos
materiais na quantia de
R$
226,30 (duzentos e vinte e seis reais e trinta centavos
)
e danos
morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Inconformado,
o
Recorrente
IZAIAS TEIXEIRA DE JESUS
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado
o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais.

Em contrarrazões (
ID 130888797
),
a
Recorrid
a

OI

MÓVEL
S
/
A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos auto
s por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022